Tribunal: TJPA
Processo: 0811383-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811383-13.2021.8.14.0301

APELANTE: WALDINEI MENDES DINIZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito bancário. Revisão de cláusula contratual. Capitalização de juros. Tabela price. Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato. Tarifa de Cadastro. Seguro prestamista. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia centra-se na validade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros capitalizados, método de amortização via Tabela Price, limitação dos juros remuneratórios e cobrança de tarifas e encargos, como seguro prestamista, registro de contrato e tarifa de cadastro.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto à tarifa de registro de contrato, a cobrança foi considerada válida, com base no Tema 958/STJ, pois houve efetiva prestação dos serviços.

4.

Em relação ao seguro prestamista, concluiu-se que não houve venda casada, dado que o contrato oferecia a opção ao consumidor.

5.

No tocante aos juros remuneratórios, a taxa contratada foi considerada compatível com a média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade.

6.

A
tarifa de cadastro, por sua vez, é válida, conforme a súmula 566 do STJ, uma vez que foi cobrada no início da relação contratual.

7.

A capitalização mensal de juros foi validada por estar prevista no contrato e de acordo com a Súmula 539/STJ. Por fim, a utilização da Tabela Price foi considerada lícita, visto que a capitalização de juros é permitida pela legislação vigente.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos contratos bancários, é válida a cobrança de tarifas bancárias, cujos serviços foram efetivamente prestados, e capitalização de juros quando expressamente pactuadas.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDINEI MENDES DINIZ em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Assim, pedido procedente em parte.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para declarar a nulidade somente da cláusula contratual referente à incidência da tarifa de avaliação do bem, em virtude de não ter sido provada a efetiva prestação do serviço à parte autora.

Por via de consequência, condeno a parte ré a restituir em favor do autor, na forma SIMPLES, o valor descontado anterior a data de 30/03/2021, a título de Tarifa de Avaliação do Bem.

Tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do desconto, e com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC, ficando autorizada, desde já, a compensação de valores.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isenta, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.”

Nas razões recursais, defende a necessidade da revisão das cláusulas do contrato de financiamento, com a modificação do método de amortização da dívida (de Price para Gauss ou SAC) e abusividade na capitalização mensal dos juros, bem como devolução dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de cadastro, seguro prestamista e registro do contrato.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2021, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

2.2.

Do Registro do contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

2.3.

Seguro prestamista.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.4.

Capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2020, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (19,05%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,46% x 12 = 17,52%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.5.

Método de amortização. Utilização da Tabela Price.

O Recorrente defende a ilegalidade do uso desse método porque implica na incidência de juros sobre juros, prejudicando o consumidor, ou seja, a irresignação está pautada na capitalização dos juros.

E sendo apenas por essa razão, inviável o reconhecimento de abusividade, pois, desde a Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é possível a capitalização dos juros nos contratos firmados com instituição financeira. E como o negócio jurídico foi firmado no ano de 2020, portanto, posterior à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade da utilização da Tabela Price, especialmente porque no presente caso restou demonstrada inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024